Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-24.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Apelação cível. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Pedido de efeito suspensivo inadequado. Julgamento liminar de improcedência. Preliminar de nulidade. Impenhorabilidade de créditos trabalhistas. Aplicabilidade do CDC. Capitalização de juros. Ausência de abusividade. Prova pericial contábil. Honorários recursais. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I. Caso em exame
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os embargos à execução ajuizados em face de Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo a higidez do título executivo, a legalidade da capitalização mensal de juros e afastando alegações de abusividade contratual e por contrariarem entendimento sumulado e pacificado nos tribunais superiores.
2 - A sentença afastou a aplicação de nulidades, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas vedou a revisão de ofício dos encargos, reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade do título, a legalidade da capitalização de juros e afastou as demais alegações da embargante. O pedido de efeito suspensivo à apelação foi formulado no bojo do recurso.

II. Questão em discussão
3 - Há nove questões em discussão: (i) admissibilidade do pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do recurso de apelação; (ii) preliminar de nulidade por ausência de intimação do embargado sobre a sentença proferida liminarmente; (iii) compatibilidade do julgamento liminar de improcedência (art. 332 do CPC) com o procedimento dos embargos à execução; (iv) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica sub judice; (v) liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito bancário; (vi) legalidade da capitalização de juros e da metodologia de cálculo empregada; (vii) abusividade contratual pela alegada cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios e dupla penalização; (viii) necessidade de produção de prova pericial contábil; (ix) pedido de penhora de créditos trabalhistas formulado nas contrarrazões e honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir
4 - O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, e não no bojo do recurso, razão pela qual não se conhece do pleito.
5 - Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de intimação do embargado, pois o julgamento liminar de improcedência dispensa, por sua natureza, a citação do réu e sua intimação sobre o pronunciamento. A decretação de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief, art. 282, § 1o, do CPC), além de restar configurada nulidade de algibeira, pois a arguição foi realizada apenas nas contrarrazões, após o embargado tomar conhecimento da sentença e dela se aproveitar.
6 - O art. 332 do CPC tem aplicação geral no processo civil, não havendo vedação à sua incidência no procedimento dos embargos à execução, sendo o julgamento liminar instrumento de efetivação da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/1988) quando as teses deduzidas contrariam frontalmente a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
7 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n.o 297 do STJ), qualidade que não se perde com a cessão do crédito a fundo de investimento em direitos creditórios. Contudo, o reconhecimento da incidência do CDC não autoriza a revisão de ofício das cláusulas contratuais (Súmula n.o 381 do STJ).
8 - A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial (art. 784, XII, do CPC e art. 28 da Lei n.o 10.931/2004), sendo suficiente à caracterização da liquidez a discriminação, no título, do valor, do número de parcelas, da taxa de juros e do Custo Efetivo Total. A mera alegação genérica de iliquidez, desacompanhada de cálculo alternativo, não é suficiente para infirmar a presunção que milita em favor do título.
9 - A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é expressamente autorizada pelo art. 5o da MP n.o 2.170-36/2001 e pelo art. 28, § 1o, I, da Lei n.o 10.931/2004, sendo a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização (Súmula n.o 541 do STJ e Temas 246, 247 e 953 do STJ).
10 - Não há cobrança de comissão de permanência demonstrada nos autos. A cumulação de correção monetária com juros moratórios não configura bis in idem, pois os institutos têm naturezas e finalidades distintas, sendo expressamente admitida pelo art. 395 do Código Civil.
11 - É desnecessária a produção de prova pericial contábil quando os encargos contratuais estão expressamente previstos no título executivo e a controvérsia se resume à sua validade jurídica, questão de direito que prescinde de dilação probatória.
12 - As contrarrazões têm função processual restrita a responder ao recurso interposto, não constituindo veículo adequado para formulação de novos pedidos executivos. Os créditos trabalhistas, por sua natureza alimentar, estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, ressalvada a hipótese de credor de alimentos, inaplicável ao caso.
13 - São devidos honorários advocatícios recursais em favor do embargado, cujo trabalho advocatício surgiu apenas em grau recursal, com a apresentação das contrarrazões, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1 - O pedido de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que confirma tutela provisória deve ser formulado em petição autônoma, sendo inadmissível quando veiculado no bojo do recurso. 2 - O julgamento liminar de improcedência (art. 332 do CPC) é compatível com o procedimento dos embargos à execução quando as teses deduzidas contrariam frontalmente a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 3 - A Cédula de Crédito Bancário regularmente constituída é título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. 4 - É admitida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 5 - A cumulação de correção monetária e juros moratórios não configura bis in idem. 6 - A ausência de demonstração concreta de excesso de execução afasta a necessidade de perícia contábil. 7 - Não se conhece de pedido formulado em contrarrazões sem prévia apreciação pelo juízo de origem. 8 - São devidos honorários advocatícios quando houver efetivo trabalho em grau recursal.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC, art. 395; CPC, arts. 5o, 98, § 3o, 282, § 1o, 332, 373, II, 785, 833, IV, 917, § 3o, 920, 1.003, § 5o, 1.012, §§ 1o e 3o; Lei n.o 10.931/2004, arts. 28 e 28, § 1o, I, e § 2o; MP n.o 2.170-36/2001, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 08/08/2012 (Temas 246 e 247). STJ, REsp n. 1.388.972/SC, rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 08/02/2017 (Tema 953). STJ, REsp n. 1.301.049/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 04/12/2012. STJ, AgRg no AREsp n. 182.879/RJ, rel. Min. Ari Pargendler, 1a Turma, j. 05/03/2013. STJ, AgRg no AREsp n. 3.029.269/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 10/02/2026. STJ, REsp n. 2.153.035/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 03/06/2025. TJDFT, Acórdão 1738606, rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 09/08/2023. TJDFT, Acórdão 1965097, rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 12/02/2025. TJDFT, Acórdão 1278922, rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/08/2020. TJDFT, Acórdão 1351797, rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 30/06/2021.